Tribunal: TJSP
Processo: 1026160-65.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. Procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Contexto probatório que não corrobora as alegações da apelante no sentido de comprovar a irregularidade do débito apontado. Reconhecimento da dívida por preposto da ré. Apelante que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. Procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Contexto probatório que não corrobora as alegações da apelante no sentido de comprovar a irregularidade do débito apontado. Reconhecimento da dívida por preposto da ré. Apelante que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicabilidade do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.